Tribunal: TJMT
Processo: 1028137-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028137-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSORCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – § 9º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69 – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS – ACRÉSCIMO AO DÉBITO - POSSIBILIDADE – ART. 11, “G” DO REGULAMENTO GERAL DO CONSÓRCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O § 9º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 permite a inserção de restrição judicial na base de dados de registro de veículo, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem.

O Regulamento Geral do Consorcio, em seu art. 11, “g”, assegura que sobre a dívida será acrescido o valor das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito do credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
na
Ação de Busca e Apreensão nº 1006019-93.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EPP,
que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem apontado na inicial, contudo, deixou de deferir a inserção do RENAJUD – natureza de circulação sobre o bem objeto da demanda, bem como não deferiu a inclusão do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, para fins de purga da mora.

Alega, em apertada síntese, que se trata de ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante em face da agravada, considerando que a autora/agravante é credora fiduciária da requerida/agravada, em razão da assinatura dos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças nºs 118894 e 119171 e do Termo de Transferência nº 76035, em decorrência da contemplação dos Grupos/Cotas de Consórcio nºs 3114/113, 3201/18 e 3201/171, administrados pela agravante.

Aduz que como garantia das obrigações contratadas, a agravada transferiu o domínio resolúvel e a posse indireta do bem (alienação fiduciária), tornando-se, assim, enquanto, devedora, possuidora direta e depositária fiel do bem.

Sustenta que a agravada deixou de adimplir as obrigações assumidas nos contratos, qual seja, a de pagar as prestações nas datas avençadas, de modo que a única medida cabível para retomada dos valores devidos pela agravada fora mediante o ajuizamento da ação originaria de busca e apreensão.

Narra que diante do inadimplemento incontroverso da agravada, o juízo singular deferiu a medida liminar do bem objeto da demanda, sendo inclusive aportada petição requerendo a inserção do RENAJUD, contudo, o juízo se omitiu em relação à imediata inserção do RENAJUD de circulação, bem como indeferiu a complementação das custas processuais e honorários advocatícios.

Relata que a agravante opôs embargos de declaração para fins de sanar a omissão apontados, os quais foram acolhidos, mas improvidos em sua integralidade.

Discorre que a inserção do RENAJUD decorre de lei, (§ 9º, do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69).

Expõe que a restrição de circulação do bem se faz necessária, até porque o veículo objeto da demanda não fora localizado no endereço diligenciado, conforme verifica-se da certidão do oficial de justiça.

Descreve que os valores depositados devem contemplar os honorários advocatícios, assim como referentes às custas processuais e às despesas que o Consórcio terá em razão da apreensão do bem, conforme previsto no Decreto Lei 911/69, Regulamento do Consórcio e Contratos firmados.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar para determinar a imediata inserção da restrição RENAJUD – natureza de circulação, sobre o bem objeto da demanda placa QCB-9467, bem como conste na decisão recorrida que sobre a dívida deve ser acrescido o valor das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 192822197
.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão nº 1006019-93.2023.8.11.0041
em face de
OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP.

Alegou que ajuizou a ação de busca e apreensão do bem Marca DAF, Modelo XF 105 – FTT 510 (Atm.) 6X4 3e Ano de Fabricação: 2017, Chassi 98PTT47MSJB102303, cor Branca, RENAVAM 00230880029, Placa QCB-9467.

Aduziu que nada obstante ao inadimplemento incontroverso, a requerido veio aos autos e informou que havia distribuído ação de Recuperação Judicial, requerendo a suspensão do presente processo pelo prazo de blindagem.

Relatou que em face disso, o juízo
a quo
entendeu suspender o presente feito pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a realização da Assembleia Geral de Credores. Em face de tal decisão, a autora interpôs agravo de instrumento nº 1008480-64.2023.8.11.0000 o qual foi provido determinando o seguimento do processo de busca e apreensão.

Com essas considerações, pugnou pela liminar de busca e apreensão do bem objeto da demanda.

Ao decidir, o d. juiz Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga deferiu o pedido de busca e apreensão do bem.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Contra a referida decisão, a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a agravante e agravada firmaram instrumento particular de cessão de direitos e obrigações e outras avenças nº 118894 e 119171 e Termo de Transferência nº 76035, com
cláusula de alienação fiduciária
, transferindo à autora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem “DAF, XF 105 – FTT 510 (Atm.) 6x4 3e, 2017, branca, Renavam 00230880029, placa QCB-9467”, conforme ID nº 110084677, 110084674 e 110084675.

E, verificada a mora face ao inadimplemento da devedora, ora agravada, conforme se constata da notificação extrajudicial de ID nº 110084672, foi deferida a medida de busca e apreensão.

A autora/agravante peticionou nos autos requerendo a inserção do RENAJUD, bem como a complementação das custas processuais e honorários advocatícios.

Com efeito, o § 9º do art. 3º do Decreto-lei 911/69, permite a inserção de restrição judicial na base de dados de registro de veículo, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem.

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 9º. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Outrossim, o sistema RENAJUD constitui uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, em tempo real.

Assim, as restrições podem ser dar na transferência, no licenciamento, na circulação e no registro de penhora.

No caso, a restrição de circulação, também chamada de restrição total, consiste no impedimento do registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza seu recolhimento a depósito.

Logo, diante do incontroverso inadimplemento, a fim de se evitar riscos de acidentes com o veículo, ou geração de multas, o que oneraria ainda mais o credor, deve ser incluída a restrição de circulação do veículo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BUSCA E APREENSÃO BLOQUEIO DOVEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso não provido."
(TJSP – RAI

2146310-43.2020.8.26.0000, Rel. PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE,

31ª Câmara de Direito Privado, julgado em 2/8/2020).

Quanto ser acrescido sobre a dívida o valor das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, o Regulamento Geral do Consorcio (anexado no ID nº 13267269), especialmente o art. 11, “g”, contempla tal obrigação. Vejamos:

Portanto, é de rigor o deferimento do bloqueio de circulação a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional, bem como
sobre a dívida ser acrescido o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que o juízo
a quo
proceda de imediato o bloqueio de circulação do veículo objeto da demanda original, visa sistema RENAJUD, bem como sobre a dívida ser acrescido o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024